Tribunal: TJMT
Processo: 1042582-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042582-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELY SILVA FREITAS - CPF: 028.185.991-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), DIEGO ANDRADE SILVA - CPF: 032.302.621-40 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1042582-44.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO
PACIENTE: DIEGO ANDRADE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E INGRESSO DE CELULAR EM PRESÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente que cumpria pena em regime semiaberto, investigado na Operação "Linha Tênue" pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se existem indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
) para justificar a manutenção da prisão preventiva, considerando a fragilidade dos elementos probatórios que vinculam o paciente aos delitos e o seu regime prisional anterior (semiaberto).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a presença de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312 do CPP).

4. No caso, os elementos colhidos na investigação mostram-se frágeis para sustentar a segregação cautelar extrema, havendo dúvida razoável sobre a efetiva participação do paciente nos atos delituosos.

5. A ausência de elementos robustos que vinculem o paciente diretamente à conduta delitiva impõe, nesta fase processual, a revogação da custódia, conforme entendimento jurisprudencial de que a dúvida sobre a autoria, embora não impeça a denúncia, desautoriza a prisão cautelar.

6. Tratando-se de paciente que já se encontrava em regime semiaberto, a revogação da prisão preventiva implica o retorno ao
status quo ante,
cabendo ao Juízo da Execução Penal a fiscalização do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

TESE DE JULGAMENTO:
"A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria; na fragilidade destes, impõe-se a revogação da custódia cautelar, sem prejuízo do prosseguimento da ação penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; CP, art. 349-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 392048/RS, j. 01/06/2017,
TJMG, HC 1.0000.21.143.055-8/000, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8a Câm. Crim., j. 09.09.2021.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1042582-44.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO
PACIENTE: DIEGO ANDRADE SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DIEGO ANDRADE SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, o qual decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n. 1005396-66.2025.8.11.0006, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e ingresso de aparelho telefônico em estabelecimento prisional (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 349-A do Código Penal).

Narra que o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto quando teve a prisão preventiva decretada em razão dos fatos investigados.

Alega a ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a prisão cautelar, visto que os elementos que vinculam o paciente aos delitos se resumem a referências não corroboradas, realizadas por terceiros não identificados no inquérito policial. Acresce que não há contemporaneidade que justifique a necessidade da medida extrema.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva de DIEGO e, consequentemente, o restabelecimento imediato do regime semiaberto em que o paciente se encontrava, sem ou com a fixação de cautelares diversas.

Deferi a liminar.

Prestadas as informações, a Procuradoria de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1042582-44.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O delegado de polícia representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva do paciente, bem como de LUCIANO FÉLIX OLIVEIRA, CRISTIANE FÉLIX, MARCO ANTÔNIO FÉLIX e EMANUELLY SOUZA LIMA.

Colho da representação:

“Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para apurar a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/06, bem como do art. 349-A do Código Penal. A instauração se deu após a análise do procedimento preliminar no 114.11.2024.4054, no qual foram identificados robustos indícios de autoria e materialidade desses delitos por parte dos investigados Luciano Félix Oliveira (CPF no 057.078.371-24), Cristiane Félix (CPF no 017.951.141-69), Emanuelly Souza Lima (CPF no 028.185.991-48), Marco Antônio Félix (CPF no 061.372.001-67) e
Diego Andrade Silva (CPF no 032.302.621-40).

O procedimento preliminar que subsidiou a instauração deste inquérito (AIP no 114.11.2024.4054) foi inicialmente instaurado em 7 de fevereiro de 2024, fundamentado no Relatório de Investigação no 2024.13.13380, o qual apontava para a possível existência de aparelhos celulares no interior do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pontes e Lacerda. As informações iniciais basearam-se em um colaborador não identificado em razão de temer represálias de facções criminosas.

À época, foi ressaltada a dificuldade de diligências internas devido ao controle do estabelecimento prisional, sendo recomendado a este subscritor a representação pela quebra de sigilo telemático e telefônico.

O procedimento preliminar no 114.11.2024.4054 foi objeto de nova ordem de serviço em 26 de fevereiro de 2025 com a finalidade específica de investigar os elementos existentes no Relatório Técnico no 02/2025/NIR/PL/PCMT e compilar informações relevantes.

Este Relatório Técnico é o resultado final da
Operação “Linha Tênue”
, que se baseou em interceptações das comunicações e quebra do sigilo telefônico, autorizadas judicialmente (PJe no 1000523-36.2024.8.11.0013) para subsidiar investigações sobre possível associação criminosa atuante no estabelecimento prisional. O relatório apresenta, de forma amostral, áudios captados entre 09/02/2024 e 25/03/2024, revelando o
modus operandi dos detentos do CDP que utilizavam pessoas externas (companheiras, familiares) para viabilizar a entrada de entorpecentes, chips e aparelhos telefônicos
.

A análise deste Relatório Técnico, conforme detalhado no Relatório de Investigação que instrui este feito, permitiu identificar a atuação de diversos detentos e seus colaboradores externos. Foram identificados três núcleos , cada um com atuação percebida até o momento como isolada , todos envolvidos na entrada de aparelhos celulares, chips e entorpecentes na unidade prisional.

A fim de otimizar os trabalhos investigativos da Polícia Civil, as informações contidas no Relatório de Investigação no 2025.13.24303 deram origem a três inquéritos distintos, cada um responsável por apurar as condutas de cada núcleo.

A este inquérito policial (no 114.4.2025.16148) coube a investigação dos investigados Luciano Félix Oliveira (CPF no 057.078.371-24), Cristiane Félix (CPF no 017.951.141-69),
Emanuelly Souza Lima
(CPF no 028.185.991-48), Marco Antônio Félix (CPF no 061.372.001-67) e
Diego Andrade Silva
(CPF no 032.302.621-40),
sobretudo em razão de relevante diálogo interceptado em 05/03/2024.

Contra o investigado Luciano Félix Oliveira (vulgo "LULU") recaem robustos indícios de autoria e materialidade delitiva. Constatou-se que, em 05 de março de 2024, mesmo recluso, Luciano organizava, por meio de conversa interceptada com um indivíduo ainda não identificado, a entrega de substâncias entorpecentes destinadas ao detento Diego Andrade Silva . Este último, por sua vez, aproveitava-se da condição de "cela livre", decorrente de seu trabalho na empresa Concretubo, para, em tese, facilitar a recepção e circulação da droga.

As investigações revelaram que Luciano Félix Oliveira mantinha uma estrutura de apoio para suas empreitadas criminosas mesmo dentro da unidade prisional.

Verificou-se que ele não apenas comandava a venda de entorpecentes dentro e fora do Centro de Detenção Provisória (CDP), como também contava com o auxílio direto de seus familiares para a logística dessas atividades. Seu irmão, Marco Antônio Félix , solto em 03/07/2024, sua mãe, Cristiane Félix, e sua esposa, Emanuelly Souza Lima (também identificada como Emanuelly Félix), atuavam na aquisição de drogas e aparelhos celulares, além de intermediarem contatos e negociações com outros criminosos, garantindo a Luciano os meios para manter-se comunicável e operacional.

[...]

Em outra conversa captada, Luciano Félix e Emanuelly conversam sobre a entrada de drogas na unidade, conforme se vê:

[...]

Ademais, as conversas interceptadas demonstram que o produto financeiro da venda de entorpecentes, especificamente maconha comercializada ao valor de R$35,00 (trinta e cinco reais) o grama, era direcionado para a conta bancária de "Manu", identificada como Emanuelly, esposa de Luciano.

A atuação de Luciano Félix Oliveira transcende o tráfico doméstico, revelando seu engajamento em uma possível liderança em facção criminosa. No dia 16 de março de 2024, Emanuelly Félix intermediou uma ligação entre Luciano e um indivíduo conhecido pelos vulgos "62 ou 68", apontado como integrante da facção Comando Vermelho (CV) com atuação em Mirassol D’Oeste/MT. Durante o diálogo, Luciano solicitou apoio financeiro ao referido faccionado, justificando que os recursos seriam destinados à assistência de presos vinculados ao Comando Vermelho reclusos no CDP de Pontes e Lacerda. Luciano explicitou a necessidade de fortalecer a estrutura da facção dentro da unidade prisional, mencionando a carência de recursos para sustentar os integrantes e assegurar a manutenção das atividades ilícitas e da hierarquia interna do grupo.

[...]

As transcrições evidenciam ainda que Luciano buscava estreitar laços com lideranças externas da facção para garantir o contínuo abastecimento de recursos, referindo-se à importância de “fortalecer a família” e prover suporte aos detentos do Comando Vermelho no CDP. De forma audaciosa, manifestou também o interesse em articular, com os membros da facção de Mirassol, a construção de uma torre de sinal para viabilizar a comunicação via aplicativo de mensagens (WhatsApp) dentro do CDP, o que demonstra seu papel ativo na administração das operações criminosas e na busca por meios ilícitos de comunicação, contando com o apoio crucial de sua esposa Emanuelly como elo com membros externos da organização.

Desta forma, os fatos indicam que Marco Antônio Félix e Cristiane Félix concorreram para as atividades de Luciano ao prestarem apoio logístico essencial, como a aquisição de drogas e celulares e a intermediação de contatos. Emanuelly Souza Lima , por sua vez, além do apoio logístico e do recebimento de valores do tráfico, desempenhou papel fundamental ao intermediar a comunicação de Luciano com outros membros de facção criminosa, viabilizando a articulação de interesses e o planejamento de ações do grupo.
Quanto a Diego Andrade Silva, os elementos apontam seu envolvimento como receptor de entorpecentes dentro do sistema prisional, valendo-se de sua condição de trabalho externo
. [...]”

Após manifestação favorável do Ministério Público, a busca e apreensão e a prisão preventiva foram deferidas pelo juízo singular,
verbis
:

“[...] Na hipótese, a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Relatório de Técnico no 02/2025/NIR/PL/PCMT (Id. 196166146, fls. 14 a 81).

Nesse sentido, somadas às fundadas razões inerentes à Operação “Linha Tênue”, extrai-se do documento citado acima que há indícios de que Cristiane Félix Mergal (1), Diego Andrade Silva (2), Emanuelly Souza Lima (3), Luciano Félix Oliveira (4) e Marco Antônio Félix (5) contribuam em menor ou maior grau com as operações da associação para o tráfico ligada ao Comando Vermelho.

De conformidade com as análises das conversas travadas por WhatsApp, Cristiane Félix Mergal (1) seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fls. 22 a 23); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fls. 28 a 29, 39).

Diego Andrade Silva (2), suposto intermediador logístico dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 21).

Emanuelly Souza Lima (3), seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 95); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fls. 91 e 92); e intermediadora logística dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 91).

Luciano Félix Oliveira (4), seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fls. 24, 33); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fls. 23, 25, 29); e receptador logístico dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 26 a 28).

Marco Antônio Félix (5), por fim, seria responsável por ingressar, promover, intermediar, auxiliar ou facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional (Id. 196166146, fl. 22); comercialização de entorpecentes (Id. 196166146, fl. 24); e receptador logístico dos entorpecentes que entravam no estabelecimento prisional (Id. 196166146, fls. 20 a 21).

[...]

Aliás, “[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade [...]” (RHC n. 107.238/GO apud STJ - AgRg no HC: 948384 SP 2024/0363524-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 27/11/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2024). Pelas razões apresentadas, é incabível a substituição por medidas cautelares diversas (STJ - AgRg no HC: 00000000000000989261 PR 2025/0091284-1, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 01/07/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/08/2025).

Ante o exposto, presentes o fumus comissi delicti (pressupostos) e periculum libertatis (fundamentos), DECRETO, em consonância com o parecer ministerial e a representação da autoridade policial (Id. 196166145, item I.), a prisão preventiva de Cristiane Félix Mergal (1, CPF no 017.951.141-69), Diego Andrade Silva (2, CPF no 032.302.621-40), Emanuelly Souza Lima (3, CPF no 028.185.991-48), Luciano Félix Oliveira (4, CPF no 057.078.371-24) e Marco Antônio Félix (5, CPF no 061.372.001-67).

Em tempo, esclareça-se que, “[...] quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena [...]” (STJ - AgRg no HC: 855449 SP 2023/0339371-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024); isto, é, violação ao princípio da homogeneidade das prisões.

Ainda, que “[...] eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1010061-80.2024.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2024).

EXPEÇA-SE, em sigilo, os respectivos mandados de prisão preventiva junto ao sistema BNMP. [...]”.

Perscrutando a documentação acostada no inquérito policial, na qual a autoridade policial justificou a necessidade de prisão preventiva do paciente, e que igualmente foi utilizada pela juíza prolatora da decisão atacada, verifica-se que,
no dia 05/03/2024, foi interceptada uma ligação telefônica entre LUCIANO e um homem não identificado, na qual ambos falam sobre uma entrega de entorpecente, destinado à unidade prisional, que deveria ser entregue a DIEGO na Concretubo
.

Não conta dos autos que o nome do paciente tenha sido citado em nenhum outro diálogo, tampouco ele foi flagrado tentando ingressar no CDP de Pontes e Lacerda com drogas ou aparelhos celulares.

Não se identificou nenhuma participação ativa dele, mas apenas esta única menção, por terceiros, de que ele providenciaria a entrada da substância ilícita na unidade prisional.

A decretação da prisão preventiva exige, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a presença de prova da materialidade e de
indícios suficientes de autoria
.

Este último requisito impõe a existência de um lastro probatório mínimo e objetivo que supere a mera suspeita e aponte a probabilidade de o investigado ter concorrido para a prática da infração penal.

Conforme se extrai do decreto prisional e dos elementos pré-constituídos do
writ,
a decisão que determina a segregação de DIEGO ANDRADE SILVA apoia-se unicamente em uma solitária menção, feitas por terceiros, interceptada no curso da investigação.

Tal citação, desacompanhada de elementos de corroboração robustos, tais como apreensões diretas ou provas testemunhais firmes, revelam-se insuficientes para configurar o requisito do
fumus comissi delicti
necessário à prisão preventiva.

A jurisprudência é pacífica ao não admitir que a mais drástica das medidas cautelares se sustente em indícios tênues ou em meras ilações despidas de lastro fático objetivo.

Dessa forma, a carência de elementos concretos a demonstrar a participação do Paciente na empreitada criminosa torna o decreto prisional, neste ponto, desprovido de fundamento legal idôneo.

Nesse ponto, no tocante à preliminar de não conhecimento suscitada pela douta Procuradoria de Justiça, sob o argumento de que a análise da tese defensiva demandaria indevida dilação probatória, esta não merece acolhida.

Conquanto a via estreita do
habeas corpus
não comporte o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, tal vedação não impede a verificação da existência de justa causa para a medida extrema.

In casu
, a análise perfunctória dos autos permite constatar, como visto, que não restaram configurados indícios mínimos de participação do paciente na suposta organização criminosa, haja vista que
a imputação se alicerça fragilmente em menção de terceiros, sem elementos corroboradores robustos de sua autoria
.

A falta de
fumus comissi delicti
é patente e verificável de plano, o que desautoriza a manutenção da prisão preventiva, tornando a matéria plenamente cognoscível nesta instância mandamental

Reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva em razão da
ausência de indícios suficientes de autoria
, impõe-se a revogação da medida cautelar extrema.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI
. ORDEM CONCEDIDA. 1.
Para a decretação da custódia preventiva, são necessários
prova da existência do crime e
indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti)
, bem como ao menos uma das exigências cautelares previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis) . 2. Não obstante o Magistrado, ao decretar a prisão preventiva, haja mencionado o fato de o paciente haver sido recentemente condenado por outro delito - circunstância que evidenciaria o risco à ordem pública, diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa -,
nem sequer indicou a presença de
prova da existência do crime e de
indícios suficientes de autoria
, de maneira que houve indevida restrição à liberdade de locomoção do réu. 3.
Ordem concedida para, confirmada a liminar, cassar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia preventiva ou mesmo de imposição de uma das medidas cautelares alternativas à prisão, desde que, em ambos os casos, seja apontado o fumus comissi delicti, bem como ao menos uma das exigências cautelares previstas no art . 312 do Código de Processo Penal
.
(STJ - HC: 392048 RS 2017/0055650-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2017).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INADEQUAÇÃO.
A ausência de indícios suficientes de autoria, ao menos neste momento inicial da persecução penal, embora não impeça o oferecimento de denúncia, importa na necessidade de revogação da prisão preventiva
. Assim sendo, face à necessidade de melhor apuração dos fatos em juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não há que se falar em trancamento da ação penal.
(TJ-MG - HC: 10000211430558000 MG, Relator.: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/09/2021).

Como o paciente se encontrava em cumprimento de pena no regime semiaberto antes da decretação da custódia, o efeito lógico da revogação da prisão preventiva é o restabelecimento do
status quo ante
.

Consequentemente, o Paciente deverá retornar ao regime prisional em que se encontrava, sendo as condições e a fiscalização de seu cumprimento de pena de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

Nesse contexto, não se mostra necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), uma vez que a situação jurídica do paciente, a partir da presente decisão, passa a ser regida pelas normas e condições inerentes ao regime semiaberto, que já constituem modalidade de controle estatal para a progressão penal.

Diante do exposto,
em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
confirmo a liminar deferida
e
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
em definitivo, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de DIEGO ANDRADE SILVA nos autos do processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025